Tribunal: TJSP
Processo: 2157961-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
r (ANS), pela Lei n. 9.656/98 e pelo contrato – Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga a cobertura de procedimentos e inválidas as limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais, equipamentos, materiais, medicamentos, alimentação especial e exames como se o paciente estivesse internado em nosocômio da rede referenciada ou credenciada, considerando-se a residência, nestas circunstâncias, como mera extensão, para tal fim, de maneira que a impossibilidade econômica não possa ser obstáculo a preservação da vida e da saúde – Necessidade de dilação probatória para demonstração da desnecessidade dos serviços ou para a sua adequação - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2157961-38.2021.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Valparaíso - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

Valparaíso

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/07/2021

Data de publicação:

16/07/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Home Care - Exclusão contratual – Inadmissibilidade - Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, medicamentos, materiais e exames necessários ao tratamento – É abusiva a pretensão de excluir procedimentos que não sejam de cobertura obrigatória imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Home Care - Exclusão contratual – Inadmissibilidade - Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, medicamentos, materiais e exames necessários ao tratamento – É abusiva a pretensão de excluir procedimentos que não sejam de cobertura obrigatória imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pela Lei n. 9.656/98 e pelo contrato – Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga a cobertura de procedimentos e inválidas as limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais, equipamentos, materiais, medicamentos, alimentação especial e exames como se o paciente estivesse internado em nosocômio da rede referenciada ou credenciada, considerando-se a residência, nestas circunstâncias, como mera extensão, para tal fim, de maneira que a impossibilidade econômica não possa ser obstáculo a preservação da vida e da saúde – Necessidade de dilação probatória para demonstração da desnecessidade dos serviços ou para a sua adequação - Recurso desprovido.